Tribunal: TJES
Processo: 5001349-30.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-30.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: RONILDO BENTO MONTEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO PREEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PROMESSA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM PRAZO CERTO. INFORMAÇÃO ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SOLIDARIEDADE PELOS ATOS DE PREPOSTO. ART. 34 DO CDC. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001349-30.2023.8.08.0007
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: RONILDO BENTO MONTEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO PREEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PROMESSA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM PRAZO CERTO. INFORMAÇÃO ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SOLIDARIEDADE PELOS ATOS DE PREPOSTO. ART. 34 DO CDC. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor visando à restituição de valores pagos em contrato de consórcio, bem como indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter sido induzido a contratar suposto “autofinanciamento” com promessa de liberação de crédito no prazo de 90 dias, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 18.773,30, vindo a desembolsar, ao todo, R$ 43.939,88, sem que houvesse contemplação.

3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

4. Em sede recursal, a recorrente insiste na regularidade da contratação e junta gravação de ligação telefônica supostamente realizada com o autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a admissibilidade da gravação juntada apenas em sede recursal; (ii) se houve falha na prestação do serviço e vício de consentimento; (iii) se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos; e (iv) se subsiste a condenação por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Da alegada ilegitimidade passiva da administradora de consórcio

6. Inicialmente, cumpre registrar que a parte recorrente promoveu, apenas em sede de recurso, a juntada de documento consistente em gravação de ligação telefônica realizada com o autor.

7. Tal providência não pode ser admitida.

8. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícita a juntada de documento novo quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor-se a documentos produzidos nos autos. Não é o caso dos autos.

9. A gravação ora apresentada é documento preexistente, que já se encontrava na posse da requerida desde a formação da relação contratual. Logo, deveria ter sido juntada por ocasião da contestação, sob pena de preclusão consumativa.

10. A inovação probatória em sede recursal, sem justificativa plausível, viola o contraditório e a estabilização da demanda, razão pela qual deixo de conhecer do referido documento.

11. A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a parte autora consumidora final dos serviços contratados, enquanto a recorrente integra a cadeia de fornecimento como
administradora do consórcio
e responde independentemente de culpa, nos termos da
responsabilidade objetiva
prevista no artigo 14 do CDC.

12. A controvérsia reside na alegação de que o autor teria sido
induzido a erro
no momento da contratação, mediante promessa de
contemplação imediata da carta de crédito
, circunstância que não se verificou após a adesão ao contrato de consórcio.

13. No caso concreto, restou demonstrado que o autor foi abordado por preposto da recorrente, que prometeu a liberação do crédito no prazo de até 90 dias, induzindo-o a acreditar tratar-se de modalidade diversa de consórcio tradicional. A expectativa legítima do consumidor era de acesso imediato ao bem, o que configura
vício de consentimento
, nos moldes do artigo 138 do Código Civil.

14. O Código de Defesa do Consumidor exige, em seus artigos 6º, III e 31,
clareza e transparência na oferta de produtos e serviços
. Ao não informar de forma clara a condição de que se tratava de contrato de consórcio
sem garantia de contemplação imediata
, houve ofensa ao direito básico do consumidor à informação.

15. Assim, está caracterizado o vício na formação da vontade, tornando legítima a rescisão contratual pretendida pelo consumidor.

16. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo vício de consentimento no momento da contratação, impõe-se a
devolução imediata dos valores pagos
, não sendo aplicável em tais situações o Tema 312 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA PRIMEIRA REQUERIDA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RECEBIMENTO DE QUANTIA INDEVIDA, NÃO REPASSADA À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. AUDITORIA INTERNA QUE COMPROVOU O ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. SOLIDARIEDADE DOS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTE CONSUMIDORA, LUDIBRIADA, QUE EXPERIMENTOU DANO MATERIAL, EM FACE DO DESEMBOLSO DA QUANTIA APROPRIADA PELO FARSANTE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL IGUALMENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL ORÇADO COM COMEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. Voto servindo como ementa. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002377-22.2017.8 .08.0014, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 5ª Turma)

17. A frustração da legítima expectativa do consumidor em receber a carta de crédito prometida, o desamparo diante da negativa de restituição dos valores e o descaso das fornecedoras, são suficientes para configurar
dano moral indenizável
.

18. Trata-se de abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, o que justifica o arbitramento de compensação a título de danos morais, nos moldes do art. 5º, X, da Constituição Federal.

19. No tocante ao
quantum
da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

20. O valor fixado na sentença a título de danos morais revela-se adequado, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como a função
punitiva e pedagógica
da indenização.

21. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de consórcio, é cabível a rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais quando comprovado vício de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata, sendo solidária a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que um deles não tenha recebido diretamente os valores pagos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inc. V e X da CF; art. 6º, VI; art. 7º, par. único, art. 12, art.14, art. 20; art. 25, § 1º, art. 30, art. 31, art. 37, § 1º; art. 39, IV, todos do CDC; art. 186 e 927 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)